Tribunal: TJSP
Processo: 2246402-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e outras condutas afins– Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem os Pacientes, incursos, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e outras condutas afins– Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem os Pacientes, incursos, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – R. decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem denegada.